Tribunal: STF
Processo: HC 178893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – RECEIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo situação a indicar a possibilidade de ser determinada custódia, descabe expedir salvo-conduto.